Tribunal: STF
Processo: ADI 5069
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCS. I, II E III E § 2º DO ART. 2º, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 143/2013, E ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/1989. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AO INC. I DO ART. 2º E AO ANEXO ÚNICO: EFICÁCIA EXAURIDA EM 31.12.2015. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE RATEIO. NORMAS ORIGINÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/1989. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 875, 1.987, 2.727 E 3.243. VÍCIOS REPRODUZIDOS NA NOVA LEGISLAÇÃO. CRIAÇÃO DE NORMA TRANSITÓRIA DEZARRAZOADAMENTE LONGA PELA QUAL MANTIDA DURANTE ANOS A APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 31.12.2022.



    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 875, 1.987, 2.727 e 3.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, dos incs. I e II e dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º e do Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989, por concluir não satisfazerem essas normas o comando do inc. II do art. 161 da Constituição da República. Aplicação desses dispositivos assegurada até 31.12.2012.



    2. Ao alterar os critérios de rateio instituídos pela Lei Complementar n. 62/1989 com a edição da Lei Complementar nacional n. 143/2013, o legislador estabeleceu transição desarrazoadamente alargada entre a metodologia de rateio originária, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal, e a nova sistemática instituída pela Lei de 2013, com aptidão de realizar a justa distribuição dos recursos para dar cumprimento à principal finalidade do Fundo: redução das desigualdades regionais.



    3. É inadmissível constitucionalmente a manutenção dissimulada de sistemática de rateio cuja inconstitucionalidade havia sido reconhecida por este Supremo Tribunal, que decidiu que os índices fixados no Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989 estavam defasados em 2010, não sendo aptos a promover a justa distribuição de recursos em conformidade com as disposições constitucionais sobre a matéria.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente prejudicada e, na outra parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade, mantendo-se a aplicação dos dispositivos legais inconstitucionais até 31.12.2022 ou até a superveniência de nova legislação sobre a matéria.